Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-65.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELANTE(S):

MAKRO ATACADISTA S. A.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAKRO ATACADISTA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 829-65.2006.811.0041 (Código 231320), denegou a ordem.
O objeto da ação mandamental é o questionamento acerca da obrigatoriedade da empresa Impetrante ter que fornecer sacolas plásticas e empacotadores aos consumidores para condicionar os produtos por eles adquiridos.
Em suas razões recursais (p. 235/251) argumenta que a Lei Municipal no 4.520/2003 é inconstitucional pois a competência para legislar sobre a matéria é da União (art. 22, I, da CF/88) por tratar de relação trabalhista, inexistência de assunto de interesse local, inexistência de razoabilidade, abusividade e ilegalidade em considerar que a empresa Impetrante atua no varejo, que não é supermercado, nem hipermercado ou similar, mas sim atacadista.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada à p. 257.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer acostado às p. 264/267.
Submetida à análise de matéria ao Tribunal Pleno, uma vez que houve arguição de inconstitucionalidade de lei, conforme acórdão às p. 276/280, tendo sido a incidente sobrestado, ante ao questionamento da mesma matéria perante o Supremo Tribunal Federal.
Em decisão monocrática proferida pelo Relator do incidente no Órgão Especial, o e. Des. Márcio Vidal, determinou a remessa dos autos para esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para continuidade de julgamento do apelo, haja vista o Supremo Tribunal Federal ter declarado inconstitucional leis que obrigam supermercados ou similares a fornecerem embalagens de compras.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Decido monocraticamente o presente Recurso de Apelação por força do art. 1011, I, do CPC,
in verbis:
Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V;
A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se a empresa Impetrante tem a obrigação ou não de fornecer sacolas plásticas para condicionar os produtos adquiridos pelos clientes da empresa, em observância à Lei Municipal no 4.520/2003.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 525, em sede de Repercussão Geral (RE 839950 – Rel. Min. Luiz Fux, mérito julgado em 24/10/2018 e publicado em 02/04/2020), fixou a seguinte tese,
in verbis:
São inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (arts. 1o, IV, e 170 da Constituição)
O Recurso Extraordinário no 839950 que fixou a tese e tema acima mencionados, restou assim ementado,
in verbis:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITOS DO CONSUMIDOR, DO TRABALHO E EMPRESARIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. LEI MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO EM SUPERMERCADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO COMERCIAL. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CRFB). INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA, AINDA QUE A PRETEXTO DE VERSAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIVRE INICIATIVA (ART. 1o, IV, E 170 DA CRFB). LIBERDADE DE CONFIGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ARTIFICIAL MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO. OFENSA AOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES (ART. 5o, XXXII, DA CRFB). VENDA CASADA (ART. 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. Preliminar: o Município ostenta legitimidade para interpor Recurso Extraordinário em face de decisão proferida no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, bastando que a peça esteja subscrita por Procurador Geral do Município, não sendo necessária a aposição da assinatura do Prefeito Municipal. (Precedente: RE 570392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014) 2. O novo Código de Processo Civil, inspirado pelo paradigma da instrumentalidade processual, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé (artigos 5o e 6o), impondo a eliminação de formalidades estéreis para privilegiar a solução integral do mérito (art. 4o) e a proteção das partes contra surpresas processuais (art. 10), por isso que o artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma concede prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. 3. Mérito: Aferição da Constitucionalidade de leis que obrigam supermercados e congêneres à prestação de serviço de empacotamento dos itens comprados. 4. A lei municipal que exige a contratação de funcionário para cumprir determinada tarefa em estabelecimento empresarial usurpa a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho e Comercial (art. 22, I, da CRFB). 5. A competência dos entes municipais para zelar pela guarda das leis (art. 23, I, da CRFB), tratar de assuntos de interesse local (art. 30, I, da CRFB) ou suplementar a legislação federal (art. 30, II, da CRFB) não autoriza a edição de lei que regule, ainda que parcialmente, matéria de competência privativa da União. Precedentes: ADI 3402, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015; ADI 2615, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2015; ADI 3813, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015; ADI 4701, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014. 6. O princípio da livre iniciativa, plasmado no art. 1o, IV, da Constituição como fundamento da República e reiterado no art. 170 do texto constitucional, veda a adoção de medidas que, direta ou indiretamente, destinem-se à manutenção artificial de postos de trabalho, em detrimento das reconfigurações de mercado necessárias à inovação e ao desenvolvimento, mormente porque essa providência não é capaz de gerar riqueza para trabalhadores ou consumidores. 7. A obrigação de fornecer serviço de empacotamento em conjunto com a oferta de bens de varejo representa violação à garantia constitucional da proteção aos interesses dos consumidores (art. 5o, XXXII), mercê de constituir verdadeira venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a medida ocasiona aumento de preços para a totalidade dos consumidores, ainda que não necessitem do serviço ou não possuam recursos para custeá-lo. Doutrina: BODART, Bruno. Uma Análise Econômica do Direito do Consumidor: Como Leis Consumeristas Prejudicam os Mais Pobres Sem Beneficiar Consumidores. In: Economic Analysis of Law Review, v. 8, n. 1, jan.-jun. 2017. 8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar medida cautelar em caso análogo, reputou inconstitucional norma legal que obrigava supermercados a manter funcionários para o acondicionamento de compras: ADI 669 MC, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/1992. Assim também: ADI 907, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017. 9. Recurso Extraordinário julgado improcedente para a fixação da seguinte tese em Repercussão Geral (art. 1.038, § 3o, do CPC/2015): “São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (art. 1o, IV, e 170 da Constituição)”. (STF - RE 839950, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)
Considerando que o caso apreço se amolda exatamente à repercussão geral (com mérito) julgado pelo STF, não resta outra alternativa a não ser dar provimento ao apelo interposto pela empresa Impetrante, haja vista que a mesma estava sendo compelida à obrigatoriedade de fornecer sacolas plásticas aos consumidores em razão de existência de lei local (municipal).
Embora a Lei Municipal no 4520/03 não tenha sido declarada inconstitucional por este Sodalício ou pelo Supremo Tribunal Federal, é fato incontroverso que a situação fática-jurídica e legal nela prevista já foi objeto de apreciação de julgamento pelo STF em sede de repercussão geral (com mérito).
Os demais questionamentos formulados no presente Recurso de Apelação encontram-se, por consequência lógica, prejudicadas.
Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para conceder a ordem e determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Municipal no 4520/03.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado e não havendo recurso, o que deverá ser certificado, baixe os autos à comarca de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, ____ de dezembro de 2020.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora